Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002631-09.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ROGESMAR DE SOUZA - CPF: 952.902.061-91 (EMBARGANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA POR "ENDEREÇO INSUFICIENTE". ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, mantendo decisão que reconheceu a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida com anotação "endereço insuficiente", com fundamento no Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente a distinção entre ausência de recebimento pessoal e inexistência de chegada da correspondência ao endereço contratual, conforme precedente específico do STJ invocado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da validade da notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente", aplicando corretamente o Tema Repetitivo 1.132 do STJ. 4. O precedente invocado pelo embargante (AREsp 2.701.811/RJ) estabelece distinção entre modalidades de devolução postal, tratando especificamente da hipótese "não procurado", situação diversa da devolução por "endereço insuficiente" que decorre de imprecisão cadastral do próprio devedor. 5. A responsabilidade pela precisão dos dados cadastrais é do devedor, em observância aos deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual, não podendo o credor ser prejudicado pela imprecisão de informações fornecidas pelo próprio fiduciante. 6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas para sanar vícios específicos de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta adequadamente a questão central da lide, aplicando corretamente precedente vinculante do STJ. 2. A distinção entre modalidades de devolução postal não se aplica quando a devolução por 'endereço insuficiente' decorre de imprecisão cadastral do próprio devedor, diversamente da hipótese 'não procurado' que independe da conduta do destinatário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, EDcl no REsp 1549458 SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROGESMAR DE SOUZA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições do julgado que desproveu o agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

O acórdão embargado, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida com anotação "endereço insuficiente", aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos embargos apresentados (id. 365210358), o embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar adequadamente a correta interpretação e os limites de aplicação do Tema Repetitivo 1.132 do STJ. Sustenta que a aplicação desse entendimento pressupõe requisito lógico indispensável: a efetiva remessa válida da notificação ao endereço do devedor. Argumenta que no caso concreto restou demonstrado que a correspondência foi devolvida com anotação "endereço insuficiente", evidenciando não apenas ausência de recebimento, mas sobretudo ineficácia do próprio envio. Invoca precedente específico do STJ (AREsp 00000000000002701811 RJ, Ministro Moura Ribeiro) que estabelece distinção entre ausência de recebimento pessoal e inexistência de chegada da correspondência ao endereço contratual. Alega que o Tema 1.132 dispensa a prova do recebimento pessoal, mas não dispensa a comprovação de que a notificação chegou ao endereço do devedor.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com devido enfrentamento das teses suscitadas, e subsidiariamente que sejam acolhidos para fins de pré-questionamento, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados.

Em contrarrazões (id. 366156861), a embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
alegou que os argumentos do embargante revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento. Sustenta que o acórdão cumpriu integralmente os requisitos do art. 1.022 do CPC, apresentando fundamentação clara, coerente e exauriente sobre todos os pontos necessários ao deslinde da causa. Argumenta que não há obscuridade, contradição ou omissão, pois o Tribunal enfrentou expressamente a validade da notificação enviada ao endereço constante no contrato e aplicou a jurisprudência consolidada sobre a matéria. Invoca jurisprudência recente do STJ e do TJMT confirmando que a hipótese de "endereço insuficiente" está abrangida pela lógica do precedente vinculante, não exigindo diligências adicionais do credor.

Por fim, requer que este Tribunal negue provimento aos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROGESMAR DE SOUZA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições do julgado que desproveu o agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, reconhecendo a constituição em mora do devedor, apesar da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente” impede a constituição válida da mora do devedor fiduciante, requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.132, firmou entendimento vinculante no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o motivo da não entrega da correspondência. 5. A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato notificatório, sobretudo quando encaminhado ao endereço fornecido pelo próprio devedor, não podendo o credor ser prejudicado por eventual desatualização cadastral. 6. Demonstrado o envio regular da notificação, resta configurada a mora, legitimando o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento. 2. A devolução da notificação com a anotação ‘endereço insuficiente’ não afasta a validade do ato, nem impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, à luz do Tema 1.132 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, Súmula no 72.”

O embargante aponta como vício a alegada omissão do acórdão quanto ao enfrentamento específico da inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ quando inexistente prova de chegada da correspondência ao endereço do devedor. Sustenta que o julgado não analisou adequadamente a distinção estabelecida em precedente específico do STJ entre ausência de recebimento pessoal e inexistência de envio eficaz.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, constato que não se configuram os vícios apontados pelo embargante. O julgado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da lide, qual seja, a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora quando devolvida por "endereço insuficiente".

O acórdão expressamente consignou que "o fato de a correspondência ter retornado com a informação 'endereço insuficiente' não invalida a notificação, pois, segundo o entendimento atual do STJ, o que importa é o envio da notificação ao
endereço contratual
, e não sua efetiva entrega". Ademais, fundamentou adequadamente sua decisão na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132, que estabelece ser "
suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

O Tribunal também destacou que "no voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que 'a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ausente, de mudou-se, de insuficiência do endereço do devedor ou de extravio do aviso de recebimento'",
demonstrando que a situação dos autos
se encontra expressamente contemplada no precedente vinculante.

Contudo, a alegação de omissão não prospera. O acórdão embargado dedicou capítulo específico e fundamentado para explicar precisamente por que não conheceria da tese de iliquidez do título executivo. A decisão colegiada não silenciou sobre a questão, mas deliberou expressamente sobre o não conhecimento da matéria, apresentando fundamentação jurídica robusta para tanto.

A alegação de que o acórdão deveria ter enfrentado especificamente o precedente invocado pelo embargante (AREsp 00000000000002701811 RJ) não procede, pois o princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132, estabeleceu que basta o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento. Esta tese abrange as hipóteses de devolução
por motivos atribuíveis

ao devedor
, incluindo 'endereço insuficiente', quando decorrente de informações imprecisas fornecidas pelo próprio fiduciante. O precedente invocado pelo embargante (AREsp 2.701.811/RJ) trata de situação diversa ('não procurado'),
onde a devolução decorre de limitações operacionais do serviço postal
, não se aplicando ao caso em exame
.

Quanto ao precedente específico invocado pelo embargante (AREsp 2.701.811/RJ, Min. Moura Ribeiro), cumpre esclarecer que tal julgado estabelece distinção entre modalidades de devolução postal. No caso em exame, a devolução por 'endereço insuficiente' decorre de imprecisão nas informações cadastrais fornecidas pelo próprio devedor, situação diversa da devolução por 'não procurado', que independe da conduta do destinatário. Assim, o precedente invocado não se aplica à hipótese dos autos.

O julgado aplicou corretamente o entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, que possui caráter vinculante e abrange expressamente a hipótese de devolução por "endereço insuficiente".

Ademais, o acórdão fundamentou que "a responsabilidade pela precisão dos dados cadastrais é do devedor, em observância aos deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual", não podendo o credor ser prejudicado pela imprecisão de informações fornecidas pelo próprio devedor fiduciante.

O embargante busca, em verdade, a reapreciação do mérito da causa sob o argumento de omissão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. Não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a controvérsia e aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Os embargos de declaração não se prestam para adequar a decisão ao entendimento do embargante ou para acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o julgado. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e juridicamente sólida, não comportando os vícios alegados.

Quanto ao pedido de pré-questionamento, este também não merece acolhida, pois o acórdão já se manifestou expressamente sobre os dispositivos legais aplicáveis ao caso, notadamente o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69 e a jurisprudência do STJ sobre a matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, mas apenas a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC. No caso em análise, os vícios alegados pela embargante não se encontram presentes no acórdão embargado. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A análise sistemática do acórdão embargado revela fundamentação técnica sólida, baseada em precedentes jurisprudenciais consolidados e na aplicação adequada da legislação pertinente. A decisão enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026